Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701892-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADERVAL DIAS CORREA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Aderval Dias Correa, em face da decisão ID 73377123, que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões, o embargante aponta vícios de obscuridade e omissão na decisão embargada. Alega que os documentos anexados aos autos atestam de forma expressa e técnica que o embargante é portador de visão monocular, condição que corresponde à perda funcional total de um dos olhos, e que conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a visão monocular configura espécie de cegueira para fins de isenção de imposto de renda, requerendo o esclarecimento dessa questão, com a devida reanálise da prova documental apresentada, para fins de eventual reconsideração da concessão do efeito suspensivo. Sustenta ainda, omissão quanto à existência e data do requerimento administrativo, tendo em vista que no processo originário consta de forma expressa que o requerimento foi protocolado junto ao SEI em 14/10/2024, requerendo que a decisão seja complementada para reconhecer a existência e regularidade do requerimento administrativo. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sanados os vícios seja reconsiderada a concessão do efeito suspensivo ao agravo, restabelecendo-se a eficácia da tutela de urgência deferida na origem. Contrarrazões apresentadas, ID 74160041, com pedido formulado pelo Distrito Federal de rejeição dos Embargos, com fundamento de que a pretensão do embargante é de mero rejulgamento da causa e reexame da questão já decidida, sendo cabível recurso próprio. O Ministério Público manifestou-se no sentido de que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, não viabiliza a oposição dos aclaratórios, ID 74127118. No tocante ao julgamento do Agravo de Instrumento, manifestou-se pelo conhecimento e provimento. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de obscuridade e omissão na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para que haja a reconsideração da decisão, restabelecendo-se a eficácia da tutela de urgência anteriormente deferida na origem. Destaco que não há obscuridade ou omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo os vícios apontados. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 73377123, por seus próprios fundamentos. Após a preclusão, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito